Tribunal: TCU
Processo: 005.169/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
CONSULTA. Consulta sobre prazo quinquenal estabelecido no § 5o do art. 25 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Inteiro teor:
Acórdão 1261/2026-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-10), Desembargador Ribamar Lima Junior, acerca da interpretação e aplicabilidade do prazo quinquenal estabelecido no § 5o do art. 25 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, de modo a esclarecer se servidores que se aposentaram pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, voltaram ao trabalho e optaram pelo Regime de Previdência Complementar (Lei 12.618/2012) precisam cumprir cinco anos no cargo para que a aposentadoria siga as regras do regime complementar, ou se as regras próprias desse regime dispensam essa exigência, que foi criada originalmente para o RPPS; considerando que a presente consulta não preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 264 e 265 do Regimento Interno do TCU; considerando que o signatário do documento não tem legitimidade para realizar consulta ao Tribunal por não se encontrar no rol de autoridades arroladas nos incisos I a VII do art. 264 do RITCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169 do Regimento Interno do TCU, em arquivar o processo, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução (peça 4) e do presente acordão ao interessado. 1. Processo TC- Processo 005.169/2026-7 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.